Tribunal: TJDFT
Processo: 0741755-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741755-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: JOCIMANA GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0710620-67.2024.8.07.0018), tendo como executado o DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de levantamento de valores pelos herdeiros sem necessidade de apresentação de formal ou escritura de partilha. Confira-se: (ID 247064536): “Com efeito, consoante entendimento do E. TJDFT “Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem sobrepartilha não é possível o levantamento dos valores pelos herdeiros” (Acórdão 1346864, 0746822-39.2020.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2021, publicado no DJe: 29/06/2021.). Em que pese a Lei n. 6.858/80 assegure o levantamento de valores diretamente pelos herdeiros deixados por servidores públicos, o diploma legal em referência não abarca o valor de créditos constituídos em título judicial de titularidade do servidor falecido, o que torna imprescindível a apresentação do respectivo formal de partilha ou da escritura pública de inventário. Perfilhando o mesmo entendimento, colaciona-se ementa de julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ESPÓLIO. LEVANTAMENTO. HERDEIROS. ABERTURA INVENTÁRIO. NECESSÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que determinou a retificação do polo ativo do Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública para que figurasse o espólio do de cujus, em vez dos herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia se refere à questão de se há legitimidade ativa dos herdeiros para postular o cumprimento individual de sentença relativo a direito de servidor público falecido, independentemente de inventário e partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não incluído na escritura pública de inventário e partilha como um dos bens do acervo hereditário objeto de partilha, o crédito objeto da presente ação é de titularidade do espólio do de cujus, até o momento em que realizada a sobrepartilha. 4. Considerada a condição de comunhão e indivisão do patrimônio hereditário e no interesse dos herdeiros e mesmo de credores, a lei estabeleceu a necessidade do procedimento de inventário e partilha dos bens integrantes daquele acervo, de modo a formalizar a entrega do quinhão devido a cada herdeiro, desfazendo-se o condomínio. 5. A Lei no 6.858/80 traz hipóteses de exceção à regra de obrigatoriedade de inventário e partilha para levantamento de valores por herdeiros e sucessores do de cujus. 5.1. Incabível interpretação extensiva a fim de permitir a expedição de requisitórios em nome dos herdeiros do de cujus sem prévia partilha, considerando que norma a referida legal não inclui os créditos advindos de título judicial de titularidade do falecido nas hipóteses de exceção. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 2014560, 0711616-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Ressalvam-se os grifos Logo, deverá o exequente comprovar a ultimação da partilha/sobrepartilha para que se proceda o pagamento dos requisitórios/levantamento de valores ou, ainda, em caso de inventário e partilha extrajudicial deverá ser apresentada a escritura de sobrepartilha com o recolhimento dos valores e impostos correspondentes, se o caso, a fim de que eventuais valores existentes sejam transferidos em conformidade com o quinhão. Defiro ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do formal ou escritura de partilha/sobrepartilha. No mais, aguarde-se o decurso do prazo oportunizado às partes para se manifestarem acerca dos cálculos colacionados ao Id 246876635 e, não havendo insurgência, expeçam-se as RPVs correspondentes ao crédito remanescente.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme a seguir: (ID 248646180): “Por ocasião dos embargos de declaração opostos no Id 248409236, o embargante aventa ter havido omissão na Decisão prolatada no Id 247064536, na medida em que não teria sido considerada a legislação de regência, a qual autoriza o levantamento de valores pelos herdeiros sem necessidade de apresentação de formal ou escritura de partilha. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. Pois bem. Com efeito, compulsando-se a decisão hostilizada, dela é possível inferir que inexiste a indigitada omissão. Isto, pois, em que pese a Lei n. 6.858/80 assegure o levantamento de valores diretamente pelos herdeiros deixados por servidores públicos, o diploma legal em referência não abarca o valor de créditos constituídos em título judicial de titularidade do servidor falecido, o que torna imprescindível a apresentação do respectivo formal de partilha ou da escritura pública de inventário. Perfilhando o mesmo entendimento, colaciona-se ementa de julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ESPÓLIO. LEVANTAMENTO. HERDEIROS. ABERTURA INVENTÁRIO. NECESSÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento em face de decisão que determinou a retificação do polo ativo do Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública para que figurasse o espólio do de cujus, em vez dos herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia se refere à questão de se há legitimidade ativa dos herdeiros para postular o cumprimento individual de sentença relativo a direito de servidor público falecido, independentemente de inventário e partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não incluído na escritura pública de inventário e partilha como um dos bens do acervo hereditário objeto de partilha, o crédito objeto da presente ação é de titularidade do espólio do de cujus, até o momento em que realizada a sobrepartilha. 4. Considerada a condição de comunhão e indivisão do patrimônio hereditário e no interesse dos herdeiros e mesmo de credores, a lei estabeleceu a necessidade do procedimento de inventário e partilha dos bens integrantes daquele acervo, de modo a formalizar a entrega do quinhão devido a cada herdeiro, desfazendo-se o condomínio. 5. A Lei no 6.858/80 traz hipóteses de exceção à regra de obrigatoriedade de inventário e partilha para levantamento de valores por herdeiros e sucessores do de cujus. 5.1. Incabível interpretação extensiva a fim de permitir a expedição de requisitórios em nome dos herdeiros do de cujus sem prévia partilha, considerando que norma a referida legal não inclui os créditos advindos de título judicial de titularidade do falecido nas hipóteses de exceção. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 2014560, 0711616-85.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Ressalvam-se os grifos Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. Via de consequência, mantenho integralmente os termos da decisão embargada. Aguarde-se o decurso do prazo concedido ao Distrito Federal para se manifestar acerca dos cálculos e, não havendo insurgência, expeçam-se as RPVs correspondentes ao crédito remanescente.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para o reconhecimento da validade da habilitação dos herdeiros nos autos, independentemente de inventário ou partilha, com a liberação dos valores expedidos em favor dos herdeiros habilitados; e b) no mérito, o provimento do recurso para “que, reconheça como válida e eficaz a habilitação dos herdeiros na forma indicada no ID 199868672, determinando-se o regular prosseguimento do feito, mediante a liberação dos valores expedidos em favor dos recorrentes”. Sustenta ser desnecessária a apresentação de inventário para liberação dos valores, porquanto a legislação brasileira e a jurisprudência reconhecem a legitimidade dos herdeiros para receberem diretamente os valores devidos ao falecido servidor. Invoca o art. 110 do CPC, o qual prevê a sucessão processual pelo espólio ou sucessores, e os arts. 313, §§ 1o e 2o, do CPC, tratando da suspensão do processo para habilitação dos herdeiros. Argumenta serem o Código de Processo Civil, a Lei no 6.858/1980 e o Decreto no 85.845/1981 instrumentos autorizadores do pagamento direto aos dependentes habilitados, independentemente de inventário ou arrolamento. Cita jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais, reafirmando a legitimidade dos herdeiros para levantamento de valores não recebidos em vida pelo servidor público. Defende ser indevida a exigência de inventário para expedição de requisições de pagamento, por configurar imposição contrária aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica. Alega ser direito dos herdeiros habilitados nos autos a consideração como litisconsortes ativos facultativos, com possibilidade de expedição individualizada dos requisitórios. Invoca o princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual ocorre a transmissão automática da herança aos herdeiros com a abertura da sucessão. Reforça ser reconhecida pela jurisprudência a possibilidade de habilitação direta dos herdeiros para levantamento de créditos judiciais, sem necessidade de inventário ou arrolamento. (ID 76744025). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76747885. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n° 32159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001), na qual o Distrito Federal restou condenado ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data do efetivo restabelecimento do pagamento (ID 199868672). A parte credora vindica a expedição de requisitórios em nome dos herdeiros, independentemente de formal de partilha, tendo em vista O pleito, contudo, não merece acolhimento. O crédito vindicado nos presentes autos é de titularidade do espólio, porquanto ainda não incluído em inventário e nem devidamente partilhado entre os sucessores. Desse modo, a titularidade do referido valor permanece com o espólio até se proceder a partilha/sobrepartilha. A legislação impõe o procedimento de inventário e partilha para resolver o estado de comunhão e indivisibilidade do patrimônio, formalizando a adjudicação dos quinhões a cada sucessor e, consequentemente, dissolvendo o condomínio hereditário. Outrossim, a Lei no 6.858/80 prevê rol taxativo de situações de exceção à regra geral da obrigatoriedade de inventário para o levantamento de saldos pelos sucessores. Não é possível, por meio de interpretação extensiva da norma, autorizar a expedição de requisitórios judiciais em nome dos herdeiros antes da devida partilha, pois os créditos oriundos de título judicial em nome do de cujus não se enquadram nas hipóteses legais trazidas pela mencionada lei. A Lei n.o 6.585/80 permite, excepcionalmente, o rápido acesso a quantias de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes. Entretanto, ela não se aplica ao levantamento de valores de diferenças salariais atrasadas oriundas de reajustes concedidos a servidores públicos e não recebidos em vida pelo titular. Esse é o entendimento do STJ, conforme interpretação histórica, teleológica e lógico-sistemática da lei: “RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LEI 8.622 E 8.627 DE 1993. MEDIDA PROVISÓRIA 1704-2 DE 1998. DIFERENÇAS SALARIAIS. FALECIMENTO DO TITULAR.INVENTÁRIOEPARTILHA. LEI 6858/80, § 1o. NÃO APLICAÇÃO. CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A Lei 6858/80, regulamentada pelo Decreto 85.845/81, destina-se a permitir o rápido acesso a quantias contemporâneas ao óbito, de reduzido montante, notadamente às verbas salariais remanescentes do mês de falecimento do empregado ou do servidor público, e às decorrentes do fim abrupto da relação de trabalho ou do vínculo estatutário, necessárias à sobrevivência imediata de seus dependentes. 2. Os atrasados oriundos de diferenças salariais correspondentes ao reajuste de 28,86% concedido aos servidores públicos federais pelas Leis 8.622 e 8.627, ambas de 1993 e Medida Provisória 1704-2, de 1998, não recebidos em vida pelo titular, devem ser incluídos no inventário e submetidos à partilha entre os herdeiros, da mesma forma como ocorre com as verbas rescisórias obtidas em reclamação trabalhista, não tendo aplicação, nesses casos, a fórmula concebida pela Lei 6858/80. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, REsp n. 1.155.832/PB, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.02.2014) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO PRINCIPAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. LEVANTAMENTO DOS VALORES REQUISITADOS CONDICIONADO À PARTILHA/ADJUDICAÇÃO DO BEM NO ÂMBITO DE INVENTÁRIO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO. NÃO APLICABILIDADE DA LEI N. 6.858/1980. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante seja possível a habilitação pretendida pelo agravante, herdeiro do beneficiário principal falecido, o levantamento dos valores requisitados por meio da presente RPV fica condicionado à partilha/adjudicação do referido bem no âmbito de inventário judicial ou administrativo. 2. Sendo o direito do beneficiário decorrente de diferenças salariais atrasadas apuradas na esfera judicial, o montante deve ser obrigatoriamente objeto de partilha/adjudicação entre os herdeiros, não se aplicando a Lei n. 6.858/80 ao caso concreto. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na RPV n. 15.247/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 26.03.2025) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PRECATÓRIO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO PRINCIPAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DOS VALORES REQUISITADOS CONDICIONADO À PARTILHA DO BEM NO ÂMBITO DE INVENTÁRIO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO. NÃO APLICABILIDADE DA REGRA CONSTANTE DO ART. 112 DA LEI N. 8.213/1991. 1. Não obstante seja possível a habilitação pretendida pelos agravantes, herdeiros do beneficiário principal falecido, o levantamento dos valores requisitados por meio do presente precatório fica condicionado à partilha do referido bem no âmbito de inventário judicial ou administrativo. 2. Não incide na hipótese a regra contida no art. 112 da Lei n. 8.213/1991, tendo em vista que o crédito objeto da presente requisição refere-se ao período de abril/2000 a dezembro/2003, anterior ao óbito do beneficiário, ocorrido em 1o/8/2007, sendo, portanto, crédito de herança e não de pensão. Agravo interno improvido. (AgInt no Prc n. 5.236/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.) – g.n. No mesmo sentido, julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ESPÓLIO. LEVANTAMENTO. HERDEIROS. ABERTURA INVENTÁRIO. NECESSÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento em face de decisão que determinou a retificação do polo ativo do Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública para que figurasse o espólio do de cujus, em vez dos herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia se refere à questão de se há legitimidade ativa dos herdeiros para postular o cumprimento individual de sentença relativo a direito de servidor público falecido, independentemente de inventário e partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não incluído na escritura pública de inventário e partilha como um dos bens do acervo hereditário objeto de partilha, o crédito objeto da presente ação é de titularidade do espólio do de cujus, até o momento em que realizada a sobrepartilha. 4. Considerada a condição de comunhão e indivisão do patrimônio hereditário e no interesse dos herdeiros e mesmo de credores, a lei estabeleceu a necessidade do procedimento de inventário e partilha dos bens integrantes daquele acervo, de modo a formalizar a entrega do quinhão devido a cada herdeiro, desfazendo-se o condomínio. 5. A Lei no 6.858/80 traz hipóteses de exceção à regra de obrigatoriedade de inventário e partilha para levantamento de valores por herdeiros e sucessores do de cujus.5.1. Incabível interpretação extensiva a fim de permitir a expedição de requisitórios em nome dos herdeiros do de cujus sem prévia partilha, considerando que norma a referida legal não inclui os créditos advindos de título judicial de titularidade do falecido nas hipóteses de exceção. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 202; Lei no 6858/90, art. 1o, § 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1417485 de relatoria do Des. Fernando Habibe da 4a Primeira Turma Cível, Acórdão 1088586 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 1a Turma Cível e Acórdão 1037671 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível.” (0711616-85.2025.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 09/07/2025.) -g.n. “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HERDEIROS. COMUM REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PRETENDIDO LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DO DE CUJUS E DE AUTORIZAÇÃO PARA RECEBER BEM MÓVEL A INVENTARIAR PARA PARTILHA. LEI N. 6.858/80. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE LEGALMENTE PREVISTA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. ABERTURA DE INVENTÁRIO. NECESSIDADE. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Existindo bens a inventariar, inviável acolher simples pedido de expedição de alvará judicial, deduzido pelos herdeiros, para que sejam autorizados a diretamente levantar ativos financeiros do de cujus. Situação concreta que evidencia de necessidade de ser instaurado processo de inventário e partilha para correta individualização dos bens partilháveis, aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte a cada um dos sucessores. 2. Hipótese em que incide a regra posta no art. 48 do CPC, o qual dispõe ser competente “para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro” o foro de domicílio do autor da herança. 3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. (0722541-77.2024.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Câmara Cível, DJe: 02/08/2024.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 29 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator